Tribunal: STF
Processo: ARE 1534061
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recursos extraordinários com agravo, interpostos por Estado de Santa Catarina (e. doc. 292) e pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV (e.doc. 297), contra decisões de inadmissibilidade proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (e. docs. 277 e 280), fundadas na incidência dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como na inexistência de contrariedade ao teor do julgamento da ADI 4641. 



    O IPREV pugna ausência de violação à Sumula 279/STF, pois o objeto do recurso estaria amparado em decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como na Constituição Federal.



    Ressalta a declaração de inconstitucionalidade do art. 95 da Lei Complementar estadual nº 412/2008, realizada na ADI 4641/SC, com efeitos ex nunc; salienta que a interessada apenas completaria os requisitos no ano de 2016, ou seja, posteriormente ao julgamento da ADI 4641/SC, aduzindo que a decisão em processo anterior, conferindo o direito a se manter filiada ao RPS/SC, refere-se apenas à contribuição, e não à aposentadoria.



    No recurso extraordinário (e. doc. 248), o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV alega violação aos arts. 40, caput, e 236, ambos da Constituição Federal, com redação da EC 20/98, bem como contrariedade à decisão do STF na ADI 4641.



    O Estado de Santa Catarina defende (e. doc.  268) violação ao art. 40, § 1º, da Constituição Federal, bem como às Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003.



    Assevera que as regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003, 47/2005 e 70/2012, ao aludirem a servidores "que tenham ingressado no serviço público", não abarcam a situação de colaboradores que tenham prestado serviço à administração pública sob regime de delegação temporária, não submetidos ao regime estatutário e filiados ao regime geral de previdência social.



    É o relatório. Decido.  



    Recurso do IPREV.



    Reputo correta a decisão agravada.



    A controvérsia refere-se a pedido de aposentadoria de serventuária extrajudicial perante o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS.



    Inicialmente, colho do acordão recorrido (e. doc. 213) o seguinte trecho elucidativo:



    […]



    É fleumática a série de julgados de nossa Corte sobre a questão, assegurando aos serventuários do foro extrajudicial o benefício da aposentadoria pelo RPPS/SC-Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Santa Catarina, quando reconhecido o direito de permanecer vinculado às normas de previdência estadual por força de decisão judicial e investidos no cargo antes da vigência da Lei Federal n. 8.935/94. 



    E, de acordo com a documentação colacionada aos autos, Vânia Martins Trajano permaneceu vinculada ao RPPS-Regime Próprio de Previdência Social por força de decisão judicial transitada em julgado em 25/04/2007, no Mandado de Segurança n. 0700829- 86.2004.8.24.0023 (Evento 1, Processo Administrativo 8, pp. 12-16), porquanto investida no cargo de Escrevente Juramentada antes do advento da Lei Federal n. 8.935/94. 



    Ademais, ao revés do que alega o Estado de Santa Catarina, a decisão prolatada no Mandado de Segurança n. 0700829-86.2004.8.24.0023 comporta eficácia suficiente a demonstrar o direito da demandante, o que agora não pode ser alterado, sob pena de ofensa à coisa julgada. 



    Ora, “não se desconhece a declaração de inconstitucionalidade do art. 95 da LCE n. 412/2008 pela Suprema Corte (ADI n. 4.641), cujo dispositivo assegurou os benefícios previdenciários do regime próprio de previdência aos delegatários de serviços de registros públicos, cartorários e notários. Tampouco não se olvida da modulação de efeitos, de modo a garantir o ‘direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los.’ (ADI 4641 ED, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Julgado em 19/08/2015, Processo Eletrônico Dje-178 Divulg 09-09-2015 Public 10-09-2015). Contudo, o direito de permanecer vinculada ao regime próprio de previdência social e, como consequência lógica, o direito de usufruir dos benefícios inerentes a esta vinculação estão, in casu, protegidos sob o manto da coisa julgada. (Des. Carlos Adilson Silva)” (TJSC, Apelação n. 5030878-07.2020.8.24.0023, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. em 19/09/2023) grifei. 



    […]  



    Esse quadro não diverge da orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADI 4.641, Relator o Ministro Teori Zavascki. Na ocasião, o Plenário declarou a inconstitucionalidade do art. 95 da Lei Complementar n. 412/2008 do Estado de Santa Catarina, que vinculava “como segurados obrigatórios de seu RPPS os cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados) admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94 que, até 15/12/98 (data da promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os pressupostos para obter benefícios previdenciários”. 



    Resguardou-se, contudo, em modulação dos efeitos da decisão, os direitos dos segurados e dependentes que já estivessem recebendo benefícios previdenciários junto ao regime próprio catarinense ou que houvessem cumprido, até a data da publicação da ata de julgamento da referida ação (26 de março de 2015), os requisitos para obtê-los. Confira-se a íntegra da ementa do acordado: 



    PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUALQUE INCLUIU NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SEGURADOS QUE NÃO SÃO SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 



    1. O art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas, qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais. 



    2. O art. 95 da Lei Complementar 412/2008, do Estado de Santa Catarina, é materialmente inconstitucional, por incluir como segurados obrigatórios de seu RPPS os cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados) admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94 que, até 15/12/98 (data da promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os pressupostos para obter benefícios previdenciários. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los. 



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal catarinense quanto ao efetivo preenchimento dos requisitos à concessão da aposentadoria passaria, necessariamente, pelo reexame dos fatos e das provas, providência vedada pelo enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Ilustram esse entendimento o ARE 1.369.745/SC, de minha relatoria; o RE 782.575, ministro Edson Fachin; o ARE 1.333.724, ministro Luiz Fux; o ARE 1.367.095, ministro Gilmar Mendes; e o RE 1.085.525 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, cuja ementa transcrevo:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTIAS JUDICIAIS. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI. 4.641/SC. SÚMULAS 279 E 359/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos à concessão do benefício (Súmula 359).



    II – Para divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para a aposentação antes, ou não, do advento da EC 20/1998, seria necessária análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Assim, tenho como inviável a pretensão veiculada no recurso extraordinário.



    Recurso do Estado de Santa Catarina 



    Reputo inadmissível o recurso.



    Ao haverem silenciado quanto à inexistência de contrariedade quanto decidido no julgamento da ADI 4.641, as razões recursais se mostram dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, circunstância que impede o conhecimento desse recurso, forte no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1.352.179, minha relatoria, DJ de 23.3.2023; ARE 1.443.660, Ministro André Mendonça, DJ de 27.10.2023; e ARE 1.449.368, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 26.9.2023. Cito, ainda, a ementa do seguinte acórdão:  



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS                        FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA                  SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.326.051 AgR, Ministro Alexandre de Moraes)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV; e não conheço do recurso extraordinário do Estado de Santa Catarina.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente